Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720276-64.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MOURA VIEIRA, RAYANE ELKANA SELASSIE BAR KOCHBA 03287502123, RAYANE ELKANA SELASSIE BAR KOCHBA RECORRIDO: ELLEN CRISTINA TAQUES VALENTIN, RAYANE ELKANA SELASSIE BAR KOCHBA, RAYANE ELKANA SELASSIE BAR KOCHBA 03287502123, MARIA DAS GRACAS MOURA VIEIRA DESPACHO Intime-se a recorrente Rayane Elkana Selassie Bar Kochba para regularizar sua representação processual, uma vez que não teria firmado o instrumento procuratório colacionado (id 44345952), pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito